Tribunal: TJMT
Processo: 0026437-76.2017.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026437-76.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO CAVALCANTI DA SILVA - CPF: 016.167.781-99 (APELANTE), UGO LEONARDO SUBTIL E SILVA - CPF: 692.952.471-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE
–
COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA –
2.

PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
– INVIABILIDADE – SANÇÃO BASILAR FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA QUANTIDADE DA DROGA –
3.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA
ESPECIAL DIMINUTIVA DO
ARTIGO 33, § 4.º DA LEI N.º 11.343/2006
– IMPROCEDÊNCIA –
RECORRENTE QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES –
C
ONCLUSÃO PELA SUA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA
–
4.

REQUERIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL
–
NÃO CABIMENTO
– PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO MODO INICIAL INTERMEDIÁRIO PARA O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É
inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico
quando os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do fato demonstram que as
substâncias apreendidas na residência do acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos
são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo;

2.

À luz do disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, e a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, mostra-se legítimo o recrudescimento da pena-base acima do mínimo legal em razão da quantidade de substância estupefaciente envolvida no delito
, peculiaridade que
agrega expressiva reprovabilidade à conduta
in concreto
;

3.
O afastamento da causa de diminuição de pena do crime de tráfico de drogas com suporte na dedicação às atividades delituosas mostra-se válido em relação ao apelante, por ser portador de maus antecedentes;

4.

Impõe-se o arbitramento do regime inicial semiaberto para o agente delitivo não reincidente, cuja pena tenha sido aposta acima de 04 (quatro) anos e abaixo de 08 (oito);

Recurso de a
pelação criminal da defesa conhecido e desprovido.

APELANTE: ADRIANO CAVALCANTI DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ADRIANO CAVALCANTI DA SILVA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.º 0026437-76.2017.8.11.0042 (PJe), na qual foi
condenado
pela prática do delito de tráfico de drogas [
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
], sendo-lhe imposta a pena de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
515 (quinhentos e quinze) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no documento digital de ID 160942722, o causídico aduz não estar comprovada a autoria do delito, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor do acusado
, à vista da
insuficiência de provas
, nos termos do inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.

N’outro sentido, s
e mantida a condenação, requer: (
i
) a
fixação da
pena-base no patamar mínimo legal
; (
ii
) o reconhecimento

da

especial diminutiva do §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
, na fração máxima de 2/3, ante o preenchimento de todos os requisitos, com subsequente

(
iii
)

alteração do regime

inicial de cumprimento da pena para o aberto.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio do documento digital de ID 160942728, o
Parquet
pugna pelo

desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 162992169,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, constituindo a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivos pelos quais
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa, haja vista estarem presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

ADRIANO CAVALCANTI DA SILVA
foi denunciado pelo crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006), porque, no dia
17/02/2017
, por volta das 06h00, na residência situada à Rua Mambaia, nº. 66, bairro Pedregal, nesta Capital,
tinha em depósito
, com finalidade diversa do consumo pessoal,
05 (cinco) porções de cocaína, com peso total de 1,72g (um grama e setenta e dois centigramas), 53 (cinquenta e três) porções de maconha equivalente à 435g (quatrocentos e trinta e cinco gramas), 01 (uma) porção de maconha, com massa de 215,56g (duzentos e quinze gramas e cinquenta e seis centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, pesando 0,81g (oitenta e um centigramas)
. (Denúncia, ID 160942651, Págs. 6-9).

Regularmente processada a ação penal, o réu restou condenado pela prática de tráfico de drogas, diante do que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I –
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS
:

Como primeiro estandarte recursal, o causídico aduz não estar comprovada a autoria do delito, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor do acusado
, à vista da
insuficiência de provas
, nos termos do inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.

Pois bem. A
materialidade
do delito encontra-se patenteada pela portaria de instauração de inquérito policial (ID 160942651, pág. 13-14), pelo boletim de ocorrência (ID 160942651, Págs. 17-18), pelo termo de apreensão (ID 160942651, pág. 25), pelo mandado de busca e apreensão domiciliar (ID 160942651, pág. 27), pelo relatório de cumprimento de busca (ID 160942651, pág. 29), pelo auto circunstanciado de busca e apreensão (ID 160942651, pág. 31), pelo auto de apreensão (ID 160942651, pág. 33), pelo Laudo de constatação preliminar nº. 0438/2017 (ID 160942651, págs. 35-37, pelo Laudo definitivo nº. 3.14.2017.35271-01 (ID 160942651, págs. 55-60) e pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do delito, de
05 (cinco) porções de cocaína, equivalente a 1,72g (um grama e setenta e dois centigramas) e 55 (cinquenta e cinco) porções
de maconha
, com peso total de
651,37g (seiscentos e cinquenta e um gramas e trinta e sete centigramas)
, substâncias ilícitas de uso proscrito no Brasil.

A
autoria
, por sua vez, resta clara em razão dos depoimentos arrecadados em ambas as fases da persecução penal.

Conforme se extrai do depoimento da investigadora de polícia
Laura Araújo da Costa Siqueira
em juízo
[Mídias, ID 160942708]
, na época do fato, atuava na Delegacia de Meio Ambiente e sua equipe foi requisitada para dar apoio à DRE [Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes], oportunidade em que participou do cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do ora acusado. Sustentou que a guarnição adentrou no imóvel e os agentes de segurança pública foram recebidos por um casal de idosos, sendo que o alvo não se encontrava no momento da busca.

Prossegue asseverando que, consoante boletim de ocorrência, foram encontradas substâncias análogas à maconha e cocaína, as quais foram encaminhadas para a perícia, além de numerário, contudo, não se recorda o valor, dado o lapso temporal dos fatos, aduzindo que em relação à quantidade de entorpecentes localizada na residência do apelante, afirmou que
“não era pouca coisa, mas não era uma grande quantidade, era significativa”
(sic).

O agente estatal
Nilo Alves Reis Júnior
, judicialmente, indigitou que foi responsável pela elaboração do relatório policial, argumentando que diligenciou com sua equipe até o endereço do recorrente, o qual residia com o genitor, e realizou intimação para que o acusado comparecesse à DRE
[Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes]
para prestar esclarecimentos, todavia, ele não apareceu. Disse que retornou ao imóvel e foi informado pelo genitor que
ADRIANO
não residia mais no local, havia mudado de endereço após o cumprimento da aludida ordem judicial. Por fim, esclareceu que em conversas com os vizinhos, eles informaram que o réu realizada mercancia espúria naquele domicílio e que depois que os policiais estiveram na residência,
ADRIANO
desapareceu daquela região. [Mídias, ID 160942707 e ID 160942708].

Essa compreensão fática também foi ajustada pelo policial civil
Joilson César de Amorim Leonço
na oportunidade em que ouvido na esfera administrativa
(ID 160942651 – Págs. 113-114).

Auscultado apenas na fase judicial, o ora recorrente
ADRIANO CAVALCANTI DA SILVA
negou participação no fato, assim como negou qualquer ligação com as drogas apreendidas na residência. [
Mídias, ID 160942707]
.

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado evidencia, às escâncaras, que
a pretensão recursal não merece prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa do apelante em firmar a tese de que não praticava a traficância de drogas e sequer estava na posse de material ilícito, é evidente que
as versões por ele trazida em juízo não se sustentam

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Primeiro, porque a negativa de autoria, por si só, é manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança, não sendo apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada na autodefesa.

Sob outro aspecto, a cena do fato evidencia que durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do apelante, no endereço conhecido como “Boca de fumo do Bocão”, a equipe policial logrou êxito em localizar no imóvel substâncias entorpecentes
–
05 (cinco) porções de cocaína, equivalente a 1,72g (um grama e setenta e dois centigramas) e 55 (cinquenta e cinco) porções de maconha, com peso total de 651,37g (seiscentos e cinquenta e um gramas e trinta e sete centigramas)

– além da quantia de R$966,00 (novecentos e sessenta e seis reais). [Termo de apreensão, ID 160942651, pág. 25 e laudos periciais].

Assim,
as circunstâncias fáticas observadas na cena do crime e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que o apelante
mantinha em depósito
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando que, originariamente, havia informações dando conta da traficância ali perpetrada por ele; sendo posteriormente autorizada judicialmente a expedição de mandado de busca e apreensão em seu desfavor e, em atividade de cumprimento da ordem judicial, os policiais lograram descortinar situação a denotar comércio ilegal, além de haverem apreendido significativa quantidade de narcóticos. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância,
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT).

Ainda, faz-se oportuno sobrelevar a
quantidade
de drogas apreendida –
05 (cinco) porções de cocaína, equivalente a 1,72g (um grama e setenta e dois centigramas) e 55 (cinquenta e cinco) porções de maconha, com peso total de 651,37g (seiscentos e cinquenta e um gramas e trinta e sete centigramas)
,

como também convém realçar as
condições em que se desenvolveu a ação
: cumprimento de ordem judicial expedido em desfavor do réu, sucedendo-se a busca e apreensão no endereço do acusado, local indicado como ponto de comércio de drogas.

Esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória e, por conseguinte, autoriza concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, o pleito defensivo a dizer com absolvição.

Mantenho, portanto, intacta a responsabilidade penal do réu
ADRIANO CAVALCANTI DA SILVA
no que guarda pertinência com o tráfico de drogas.

II –
DA PRETENDIDA
MINORAÇÃO DA PENA-BASE
:

Em segundo lugar, o i. causídico sustenta que o apelante teve sua sanção basilar elevada com base em circunstâncias inerentes ao delito, em violação ao art. 42 da Lei n.º 11.343/06 e ao princípio da individualização da pena.

Não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da
necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira etapa da dosimetria
, de modo que é impositiva a valoração motivada de ao menos um vetor judicial em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base.

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o
dever republicano e constitucional de fundamentação das decisões judiciais
, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

Na
primeira etapa
de individualização da pena, afere-se do pronunciamento judicial recorrido (ID 160942715, págs. 10-12) que o juízo singular exasperou a sanção basilar do apelante em 03 (três) meses, estabelecendo-a em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
e
515 (quinhentos e quinze) dias-multa
, em razão da avaliação pejorativa da quantidade da droga, nos seguintes termos:

“[...] Primeira fase:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n°. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a
quantidade da droga
, na fixação da pena base, há razão para exasperar a reprimenda, em razão da quantidade (55 porções de 651,37g – “Maconha” e 01 porção de 1,72g – “Cocaína”).

A esse respeito é como se posiciona os Tribunais Superiores: [...]

Em vista disso, valoro a pena em 03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, compreende-se, através de detida análise dos autos, que acusado possui em seu desfavor duas ações penais em trâmite, ambas pelo crime de tráfico de drogas, no entanto, estes delitos não terão o condão de prejudicar o acusado nesta fase, sendo certo que os mesmos serão considerados na
Terceira Fase da Dosimetria da Pena
.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 515 (quinhentos e quinze) dias-multa
. [...]”

Sobre a temática, faz-se adequado pontuar que, por força do disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Como se vê, o próprio legislador impôs ao juiz o dever de considerar a
natureza
e a
quantidade
da droga, dentre outros fatores, na fixação das penas, inclusive com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal.

Nesse sentido, é evidente que a futura comercialização de
mais de 600 gramas de maconha

e
as cinco porções remanescente de cocaína
revelam potencial de lucro às custas de um dano social desmedido e, conquanto isso tenha sido ponderado pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, constitui elemento concreto para a negativação da conduta quando se tem em perspectiva que uma pessoa consome, em média, menos de um grama de narcótico em específico para o fim de se entorpecer.

Aliás, p
ara melhor compreensão do que efetivamente significa a quantidade de entorpecente apreendida, convém amentar o ensinamento de Alexandre de Moraes, em coautoria com Gianpaolo Poggio Smanio, o qual discorre,
in verbis:

“
Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo,
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
,
diferentemente
, em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
”. (MORAES, Alexandre de; SMANIO, Gianpaolo Poggio.
Legislação penal especial.
10 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 114; destaquei).

Portanto
, a exasperação da sanção basilar foi realizada com lastro em elemento concreto, válido e idôneo para essa finalidade, pois encontra-se justificada pela
quantidade
de substâncias proscritas envolvidas
, a qual
subsiste como fundamentação idônea para a aferição pejorativa na primeira fase da dosimetria.

III –
DA
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06:

É cediço que, a teor do disposto no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente
primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas
.

Nesse ponto, insiste o acusado na reforma da r. sentença para que seja reconhecida a causa especial de diminuição de pena descrita no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06,
alegando a inexistência de condenações anteriores transitadas em julgado e, ainda, a

insubsistência da utilização de processos em andamento para o afastamento da benesse
.

Com supedâneo nos fundamentos que seguem, assim fora afastada a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06 em desfavor de
ADRIANO CAVALCANTI DA SILVA
,
in verbis
:

“[...] Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No presente caso, a minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável diante do não reconhecimento dos requisitos dos bons antecedentes e primariedade, visto que o condenado apresenta uma ação penal anterior a data dos fatos com trânsito em julgado posterior ao episódio, N.º 37577- 44.2016.811.0042 - Código 460047 perante a 13ª Vara Criminal, pelo crime de tráfico de drogas. Além disso, o réu possui duas ações penais em trâmite, pelo mesmo crime ora apurado, o que fica evidente que o denunciado dedica-se ao tráfico de entorpecente.

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas. Nesse sentido, cito os julgados do Supremo Tribunal Federal: [...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa nem integrar organização criminosa.

Por isso,
DEIXO
de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas. [...]” –
Sentença, ID 160942715, págs. 13-14.

Pois bem. Após detida análise dos autos
, entendo necessária a manutenção da
não incidência da aludida
causa especial de diminuição de pena
em relação ao apelante, uma vez que, e
m consulta
ao
SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifiquei que se trata
de réu que ostenta
MAUS
ANTECEDENTES
,
consoante
Processo Executivo de Pena nº.
2000841-17.2021.8.11.0042
,
decorrente de
uma
condenação pelo
crime de tráfico de drogas
[art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06] à reprimenda de 06 anos de reclusão, no regime inicialmente fechado e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa –
Ação Penal nº. 0037577-44.2016.8.11.0042
, cuja condenação transitou em julgado posteriormente (
02/07/2021
), mas por fato anterior ao presente feito (
07/05/2014
).

Logo, escorreito o afastamento da
especial
diminutiva do artigo 33, §4.º da Lei n.º 11.343/06
, porquanto
não
preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da referida benesse,
conforme precedente que segue:

“APELAÇÃO CRIME – TRÁFICO DE DROGAS (L. N.º 11.343/06, ART. 33) – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – SUFICIENTE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO TRÁFICO – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – ALEGADA CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO GENÉRICO DE REDUÇÃO DA PENA – IMPROCEDÊNCIA: VALIDADE DA ELEVAÇÃO DA PENA BASE EM RAZÃO DA NATUREZA DE DROGA, NA FORMA PREVISTA PELO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS;
AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES DO RÉU COM AMPARO EM CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR AO CRIME, MAS COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR – SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE MAUS ANTECEDENTES – PRECEDENTES; IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 – RÉU QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES
; DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO NÃO PROVIDO.”­
(TJ-PR - APL: 00073745520208160031 Guarapuava 0007374-55.2020.8.16.0031 (Acórdão), Relator: Rui Portugal Bacellar Filho, Data de Julgamento: 31/05/2021, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/06/2021) – Destaquei.

Dessa forma, as circunstâncias ajustadas acima denotam a
impossibilidade de se considerar o apelante um traficante eventual ou de ocasião
, que teria cometido um ato-falho em sua conduta social, moral e ética. Ao contrário, revela que faz das atividades ilícitas seu modo de vida, conjuntura que a figura privilegiada do delito de tráfico de drogas
não
abriga em sua finalidade, dados os requisitos legais apontados na norma de regência da matéria.

Logo,
espaço não há para a aplicação da causa de diminuição de pena insculpida no §4º do artigo 33 da Lei Antitóxicos
.

IV –
PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA
:

Ante a inexistência de correção no procedimento de dosagem da sanção penal, não se verifica a possibilidade de abrandamento do
regime prisional
fixado na sentença.

Embora não se trate de réu reincidente, a sanção final restou estabelecida em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão, sem perder de vista que a existência de uma circunstância judicial desfavorável, de caráter preponderante (artigo 42 da Lei Antidrogas) – no caso,
a quantidade das drogas
–, recomenda a preservação do regime inicial
semiaberto
, nos termos do artigo 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ADRIANO CAVALCANTI DA SILVA
, mantendo inalterada a sentença prolatada
pelo Juízo da Nona Vara Criminal e Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.º 0026437-76.2021.8.11.0042 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023